Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714897-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DUARTE DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. MÚLTIPLAS REINCIDÊNCIAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a aplicação do principio da insignificância nos casos de múltipla reiteração criminosa, inclusive específica em crimes contra o patrimônio, independentemente do valor reduzido do objeto furtado. 2. É proporcional a majoração da pena-base em 3 (três) meses, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, que resultou em patamar abaixo da fração de 1/8 (um oitavo), da quantidade de meses existentes entre os intervalos mínimo e máximo de pena abstratamente cominada ao crime. 3. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multireincidência. 4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena igual a 1 (ano) aplicada a réu reincidente, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque a reincidência específica não impede a aplicação do princípio da insignificância e muito menos sua absolvição em decorrência da atipicidade de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a Corte Superior tem decidido pela “inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio”. (AgRg no REsp 1951206/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/12/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Além disso, “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015